Tribunal: TJES
Processo: 5003078-36.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003078-36.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIUSCIA ALVES MARTINS GAGGIATO
RECORRIDO: THAYNA SOUTO DE LIMA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. AUSENCIA DE PROVAS DA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito de colisão traseira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por danos materiais.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta, dano, nexo causal e culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
O conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência e as fotografias dos danos, evidencia colisão traseira. Dito isto, a culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é presumida, já que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. Correta a condenação por danos materiais com base no orçamento de menor valor apresentado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento: 1.
Dito isto, a culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é presumida, já que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.2. Sentença mantida conforme enunciado 11 das Turmas Recursais

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55; Código Civil, art. 186; CTB, art. 29, inciso II

Jurisprudência citada: (TJ-SP - Apelação Cível: 10064597920208260008 São Paulo, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 31/05/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021) ; (TJ-PR - RI: 00191964420188160182 Curitiba 0019196-44.2018.8 .16.0182 (Acórdão), Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 22/06/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/06/2021) ; .(TJ-SP - Apelação Cível: 10364844320238260405 Osasco, Relator.: Marcia Tessitore, Data de Julgamento: 08/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3), Data de Publicação: 08/01/2025)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito movida por THAYNA SOUTO DE LIMA AZEVEDO em face de LEVINO GAGGIATO e KATIUCIA ALVES MARTINS GAGGIATO.

Para tanto sustentou, em breve síntese, que no dia 05/12/2024, estava conduzindo o veículo Toyota Ethios HB, preto de placas RQM3D35, de sua propriedade, na Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro-Serra/ES, no sentido de quem está indo em direção à Avenida Norte e Sul. Afirma que estava com seu veículo parado, por ocasião do semáforo estar vermelho e, em seguida, quando o sinal ficou verde, começou a andar com o seu carro, porém manteve o veículo em baixa velocidade devido ao tráfego em sua frente. Neste momento, a 2ª Requerida, a qual estava na condução do veículo Volkswagen Fox, branco de placas MQN6634, de propriedade do 1º Requerido, colidiu, em alta velocidade, com a traseira do seu carro.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17726818
) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado por
Thayna Souto de Lima Azevedo
para:

Homologar a desistência
manifestada em audiência em relação a
Levino Gaggiato
, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, quanto a ele, nos termos do art. 485, VIII, do CPC;

Condenar a requerida Katiuscia Alves Martins Gaggiato
ao pagamento à autora da quantia de
R$ 6.025,12 (seis mil, vinte e cinco reais e doze centavos)
, a título de indenização por danos materiais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente pelo
IPCA
a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, ambos até o efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Irresignada, parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 17726819), sustentando que foi surpreendida com a freada brusca aplica pela recorrida, questiona os orçamentos anexados e pugna pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

A autora apresentou suas contrarrazões (
id.

17726824
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da parte recorrente, defiro benefício de gratuidade de justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A questão central a ser dirimida reside na análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito em questão, bem como na adequação da condenação por danos materiais. Para tanto, é imprescindível revisitar o conjunto probatório e a interpretação que lhe foi dada pela sentença de primeiro grau.

A responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil, decorre de um ato ilícito que cause dano a outrem, impondo a obrigação de repará-lo, conforme o art. 927 do mesmo diploma. Para sua configuração, exige-se a presença de quatro elementos: conduta (ação ou omissão), dano, nexo causal entre a conduta e o dano, e culpa em sentido lato (dolo ou culpa
stricto sensu
- imprudência, negligência ou imperícia).

No caso em tela, a narrativa da Recorrida presente na petição inicial é corroborada pelo boletim de ocorrência identificado como colisão traseira (ID 17726529), com descrição do acidente. Ainda, as fotografias do veículo da Recorrida (ID 17726530) revelam a dinâmica de acidente com danos na traseira do carro.

A defesa da Recorrente não foi sustentada por qualquer elemento de prova idôneo. A mera alegação de que a autora teria freado de forma abrupta não encontra respaldo probatório suficiente.

É ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil. No caso, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a manobra supostamente realizada pela Recorrida, que serviria para afastar sua responsabilidade.

O art. 29, inciso II, exige que os condutores guardem distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. O art. 34, por sua vez, é categórico ao determinar que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade"

Dito isto, a culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é presumida, já que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEMONSTRAÇÃO . PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA . 1.
A culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é presumida, já que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.
2. Na hipótese dos autos, as fotografias juntadas pelos próprios requeridos permitem que se conclua que, ao contrário do que afirmam, a colisão efetivamente foi na traseira do veículo do autor, constatando-se a existência de tinta vermelha – mesma cor do caminhão dos requeridos – em toda a extensão do para-choques traseiro do veículo do autor, enquanto não se verifica qualquer dano dessa espécie nas laterais . 3.
Não havendo qualquer elemento probatório hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista que colide com a traseira de outro veículo, não é possível falar em culpa exclusiva da vítima ou mesmo em culpa concorrente, razão pela qual a procedência da ação era de rigor.
4. Recurso provido .(TJ-SP - Apelação Cível: 10064597920208260008 São Paulo, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 31/05/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA . PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE BATE ATRÁS DO AUTOMÓVEL DA FRENTE. PRECEDENTE
. PROVA MÍNIMA PRODUZIDA PELO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVA APTA AO CONVENCIMENTO JUDICIAL DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR . AUTOR QUE FAZ JUS À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL PERTINENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO .
"Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes"
(STJ, AgInt no AREsp n. 483 .170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0019196-44.2018.8 .16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 22 .06.2021) (TJ-PR - RI: 00191964420188160182 Curitiba 0019196-44.2018.8 .16.0182 (Acórdão), Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 22/06/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA . PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO .(TJ-SP - Apelação Cível: 10364844320238260405 Osasco, Relator.: Marcia Tessitore, Data de Julgamento: 08/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3), Data de Publicação: 08/01/2025)

Desse modo, a r. sentença de primeiro grau não incorreu em qualquer imparcialidade ou erro de julgamento. A valoração conjunta das fotos do veículo danificado, da declaração da Recorrido no Boletim de Ocorrência, e a compatibilidade dos danos com a dinâmica narrada, aliada à ausência de provas contrárias robustas por parte da Recorrente, conferem a certeza necessária para a imputação da responsabilidade.

A Recorrente não trouxe aos autos elementos que pudessem desconstituir a versão fática apresentada pela Recorrida, limitando-se a alegações desprovidas de respaldo probatório. A análise das provas realizada pelo juízo
a quo
foi, portanto, correta e coerente com os fatos apresentados.

No tocante aos danos materiais, a condenação no valor de R$ 6.025,12 (seis mil, vinte e cinco reais e doze centavos), sendo o orçamento apresentado de menor valor, se mostra correto e adequado. Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Não obstante, o entendimento consolidado nos Tribunais é no sentido de que a ausência de nota fiscal não impede o reconhecimento do dano material, desde que haja orçamentos idôneos que demonstrem de forma objetiva a extensão do prejuízo. Isso porque exigir a apresentação de documento fiscal como condição exclusiva para a indenização poderia inviabilizar a reparação integral, sobretudo em hipóteses em que a parte não dispõe de recursos suficientes para arcar previamente com o conserto.

Porém, no presente caso, tendo em vista que o orçamento apresentado pela autora no valor de R$ 6.371,00 não veio acompanhado de nota fiscal,
deve ser considerado o orçamento de menor valor idoneamente juntado aos autos, no montante de R$ 6.025,12
, como parâmetro para fixação da indenização. Tal medida encontra respaldo no princípio da reparação integral (art. 944 do CC), assegurando a recomposição efetiva do patrimônio lesado sem risco de enriquecimento sem causa.

Essa condenação por danos materiais está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes, individualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)